Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEITADA PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. PERDA DO ELEMENTO DENTÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao proferir sentença, o juiz está limitado ao pedido formulado na ação, em atenção ao princípio da congruência, de modo que a ausência de sua observância pode acarretar em vícios no julgado, tais como a prolação de sentença extra petita, ultra petita e citra petita.

2. No caso em questão, é possível inferir da fundamentação da sentença que todo arcabouço jurídico foi levado em consideração no julgamento. Preliminar rejeitada.

3. O laudo pericial elaborado um juízo deve oferecer ao órgão julgador informações técnicas devidamente fundamentadas, relativas ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, em condições de subsidiar o juízo na resolução da controvérsia. Diante da verificação de que o laudo odontológico, produzido durante a instrução, foi elaborado em conformidade com a lei processual civil em vigor, sem qualquer evidência da alegada ausência de isenção por parte do perito, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da prova produzida.

4. A responsabilidade civil de clínicas odontológicas, ao contrário do que ocorre com a pessoa física do dentista, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, embora dispensada a comprovação de dolo ou culpa, tal prerrogativa não elide a obrigatoriedade de que se comprove o defeito na prestação de serviço.

5. Se os elementos colhidos nos autos não evidenciam a alegada falha na prestação dos serviços prestados pela clinica odontológica, merece ser mantida a r. sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.